Tribunal: TJSP
Processo: 2205210-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência em face do indeferimento da tutela de urgência tendente a compelir a agravante a autorizar o internação e biópsia indicadas à agravante. Processo cancelado, com determinação de nova distribuição pelo sistema EPROC, que restou cumprida. Pedido de tutela a ser oportunamente apreciada nos autos respectivos, a culminar com a perda do objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência em face do indeferimento da tutela de urgência tendente a compelir a agravante a autorizar o internação e biópsia indicadas à agravante. Processo cancelado, com determinação de nova distribuição pelo sistema EPROC, que restou cumprida. Pedido de tutela a ser oportunamente apreciada nos autos respectivos, a culminar com a perda do objeto recursal. Recurso não conhecido (CPC, artigo 932, inciso III).